Tribunal: TJSP
Processo: 1033544-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência da autora contra sentença de improcedência em razão de decadência. Agravo de instrumento 2061021-79.2019.8.26.0000, anteriormente distribuído à 4a Câmara de Direito Privado, contra decisão proferida em ação envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica. Necessidade de redistribuição do recurso por prevenção ao Desembargador Alcides Leopoldo, relator do

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência da autora contra sentença de improcedência em razão de decadência. Agravo de instrumento 2061021-79.2019.8.26.0000, anteriormente distribuído à 4a Câmara de Direito Privado, contra decisão proferida em ação envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica. Necessidade de redistribuição do recurso por prevenção ao Desembargador Alcides Leopoldo, relator do agravo de instrumento. Art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.